Tribunal: CARF
Processo: 10825.721209/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721209/2013-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.311 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
CONVIVA SERVICOS, ASSISTENCIA E APOIO A PESSOA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO.
CESSÃO
OU
LOCAÇÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
REQUISITOS. CUIDADORES.
A disponibilização de cuidadores nos estabelecimentos escolares para auxiliar
alunos portadores de necessidades especiais, de forma contínua e sistemática
nos dias letivos, caracteriza cessão ou locação de mão-de-obra, devendo a
pessoa jurídica locadora ser excluída do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Gisele Barra
Bossa, Jeferson Teodorovicz e André Severo Chaves que votaram no sentido de dar provimento
ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

(assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721209/2013-93
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.311 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721209/2013-93

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 08-36.097,
proferido pela 6a Turma da DRJ/FOR, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório Executivo
(ADE) reproduzido na fl. 511, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2013, tendo em vista a realização de cessão ou locação de mão-de-obra, nos
termos do artigo 17, inciso XII, da Lei Complementar (LC) no 123/2006.
O despacho decisório (fls. 502/508) que fundamentou a emissão do ADE teve
como elementos probatórios contratos acostados aos autos.
O pleito foi analisado pela DRJ de Juiz de Fora que manteve o r. despacho
decisório conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. CESSÃO OU LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA.
REQUISITOS. CUIDADORES.
A disponibilização de cuidadores nos estabelecimentos escolares para
auxiliar alunos portadores de necessidades especiais, de forma contínua e
sistemática nos dias letivos, caracteriza cessão ou locação de mão-de-
obra, devendo a pessoa jurídica locadora ser excluída do Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em litígio
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera as
razões de sua inconformidade.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.311 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721209/2013-93

Mérito
No mérito, entendo que assiste razão à Recorrente. Ao analisar a questão, embora
não se tratasse de processo específico relacionado à matéria aqui analisada, o judiciário entendeu
que a atividade objeto do referido processo licitatório não se configura como cessão de mão de
obra, mas como prestação de serviços.
Trata-se do Processo no 1006833-67.2014.8.26.0344, relatoria do Desembargador
Luis Ganzerla, 11a Câmara de Direito Público, data do julgamento: 15/03/2016, Data de
publicação: 18/03/2016, assim ementado:
LICITAÇÃO – Nulidade - Alegação da demandante de impossibilidade
de participação das empresas vencedoras nos certames por se
enquadrarem no regime tributário do SIMPLES NACIONAL, o qual não
abarcaria as atividades de cessão de mão de obra, objeto da contratação
pública – Inocorrência de nulidade da licitação – Prestação de serviços
que não se confunde com cessão de mão de obra – Sentença de
improcedência mantida – Recurso não provido.
Vejamos:
Em referido rol, apesar de exemplificativo, não se insere o objeto das
licitações em debate, tampouco a partir da regra geral, prevista pelo § 1o,
do art. 219 pode-se concluir tratar-se o caso de cessão ou locação de mão
de obra.
Acrescente-se restar descaracterizada a cessão quando também estiver
envolvido o fornecimento de equipamentos e materiais, além da mão de
obra, a ensejar o reconhecimento da prestação de serviço. Feitas as
considerações, da leitura do edital exsurge cristalina a intenção da
Administração de contratar prestação de serviço, consistente no auxílio e
cuidado de portadores de limitações durante o expediente letivo.
Há descrição pormenorizada, inclusive com ampla utilização do termo
“prestação de serviço”; acrescente-se a indicação de “fornecimento de
material e mão-de-obra”, a estancar quaisquer dúvidas existentes quanto
à natureza do objeto licitatório.
E se prestação de serviço se requeria, possível a contratação de empresa
optante pelo SIMPLES NACIONAL, sem qualquer ocorrência de vício
legal.
Lembro ainda que o art. 503 do CPC/15 prescreve que:
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força
de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial,
decidida expressa e incidentemente no processo, se:
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.311 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721209/2013-93

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;
II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se
aplicando no caso de revelia;
III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para
resolvê-la como questão principal.
Assim, entendo que a questão já foi objeto de análise pelo judiciário. E, adotando
como premissa a qualificação jurídica ali estabelecida, entendo que a r. decisão recorrida deve
ser reformada, haja visto que aquela qualificou a atividade prestada pela Recorrente como se
cessão de mão de obra fosse.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto
Voto Vencedor
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Redator Designado.
2.

Não obstante o substancioso voto do(a) eminente Relator(a), o colegiado divergiu,
por voto de qualidade, e entendeu que a atividade prestada pela recorrente configura cessão de
mão de obra.
3.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão preferida nos autos do processo
judicial no 1006833-67.2014.8.26.0344, como bem observado pelo Relator em seu voto, não
tratou especificamente da matéria objeto destes autos; portanto, o colegiado não está vinculado
àquela decisão.
4.

Pois bem. Inicialmente, oportuno observar o art. 31, §3o, da Lei 8.212, de 1991:
Art. 31 [...] § 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada
pela Lei no 9.711, de 1998).
5.

Como se vê, na cessão (ou locação) de mão de obra o empregado fica à disposição
do contratante (tomador do serviço). Assim, se não houver subordinação dos empregados ao
contratante (tomador de serviços) tem-se apenas prestação de serviço; de outro modo, se houver
sujeição dos empregados às ordens do contratante (tomador de serviços) tem-se cessão ou
locação de mão-de-obra.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.311 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721209/2013-93

6.

A seguir as cláusulas do contrato celebrado pela recorrente e a Secretaria de
Estado da Educação de São Paulo que elencam o objeto e a execução dos serviços:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços contínuos de apoio aos
alunos com deficiência que apresentam limitações motoras e outras que acarretem
dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado, com fornecimento de
material e mão de obra, conforme consta do Edital da Licitação Pregão Eletrônico n°
07/2014, Processo n° 00669/0055/2014, contendo as especificações do Termo de
Referência, proposta de preços, e demais documentos apresentados que são partes
integrantes deste contrato, como se nele estivessem transcritos.
CLÁUSULA SEGUNDA — DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O objeto deste contrato deverá ser executado nas unidades escolares, conforme as
especificações do Termo de Referência, Mapeamento da Diretoria de Ensino, e demais
documentos apresentados que são partes integrantes deste contrato, como se nele
estivessem transcritos, ficando sob responsabilidade da contratada o fornecimento de
mão-de-obra, materiais e equipamentos, bem como as despesas de seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do
contrato.
7.

O r. acórdão recorrido, por sua vez manteve a exclusão por entender tratar-se de
cessão de mão de obra. Veja-se alguns trechos:
O contribuinte alega que não haveria subordinação dos cuidadores aos representantes da
escola.
Discorda-se de tal argumento, pois é implausível que o trabalho de acompanhamento e
apoio a alunos com necessidades especiais não esteja subordinado e umbilicalmente
vinculado ao comando único da Diretoria Regional de Ensino (doravante denominada
por DRE ou contratante). É dizer, os cuidadores estão direta ou indiretamente
subordinados ao gestor da DRE. Ademais, os horários e locais de execução dos serviços
são determinados pelo contratante. De outro modo não se cogitaria, porquanto a
autonomia do serviço dos cuidadores geraria uma administração paralela sobre tais
terceirizados, o que, ao fim e ao cabo, poderia comprometer ou enfraquecer o projeto
pedagógico, já que o citado serviço é parte integrante e essencial à boa formação escolar
do aluno com necessidades especiais.
[...]
Em suma, para todos os fins legais, é a DRE ou a unidade escolar a entidade
responsável pelo auxílio aos alunos com dificuldades no autocuidado, tendo sido
terceirizado o serviço apenas por conveniência operacional, pelo que os cuidadores
ficam à sua disposição, confirmando o requisito imposto pelo artigo 31, §3°, da Lei n°
8.212/1991.
[...]
Em suma, permanecem hígidos os fundamentos utilizados no despacho decisório (fl.
506):
9. Diante do contexto apresentado, examinados os diversos contratos anexados aos
autos, chega-se à conclusão de que os serviços prestados pela interessada para as
DRE's citadas no quadro do parágrafo 4 deste caracterizam cessão ou locação de mão
de obra, uma vez que:
a) os objetos dos contratos celebrados pelas DRE determinam que a interessada
forneça mão de obra para acompanhar e auxiliar alunos com determinado grau de
deficiência pessoal, os quais constituem demanda permanente ou periódica das
instituições contratantes;
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.311 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721209/2013-93

b) a interessada tem contratado, desde o ano de 2012, conforme informações das
GFIP's (...), centenas de pessoas para trabalhar com a função de “Cuidadores de
crianças, jovens, adultos e idosos”;
c) os períodos de execução dos serviços são consecutivos e ininterruptos, obedecendo
os dias letivos de acordo com o calendário escolar;
d) os horários e locais (unidades escolares) de execução dos serviços são determinados
pelas DREs contratantes;
e) o controle da execução dos serviços é feito por gestores indicados pelas DRE's.
8.

Após análise da atividade executada pela recorrente e o modus operandi, o
colegiado, por voto de qualidade, entendeu tratar-se de cessão de mão de obra. Nestes termos
deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional.
Conclusão
9.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital